Tribunal: TJSP
Processo: 2219043-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão com pedido liminar – Agravo de instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau em que o Magistrado, ao deferir a liminar, determinou que o prazo para a purgação da mora seria de cinco dias contados a partir da efetiva citação – Controvérsia acerca do marco inicial para contagem do prazo de cinco dias a que alude o art. 3o, § 2o, do

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão com pedido liminar – Agravo de instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau em que o Magistrado, ao deferir a liminar, determinou que o prazo para a purgação da mora seria de cinco dias contados a partir da efetiva citação – Controvérsia acerca do marco inicial para contagem do prazo de cinco dias a que alude o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 – Decisão que, respeitado o entendimento exposto, não se coaduna com a legislação e com entendimento do Colendo STJ, sedimentado no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.o 1.418.593/MS – O termo inicial da contagem do prazo de cinco dias para a purga da mora pelo devedor, mediante o pagamento do valor correspondente à integralidade da dívida, é a data da execução da liminar e não da efetivação da citação – Recurso provido.